Tribunal: STF
Processo: ARE 1547445
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA PESSOAL IRREGULAR E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. 



    NOS TERMOS DO ART. 240, § 1º, E DO ART. 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A BUSCA PESSOAL INDEPENDERÁ DE MANDADO JUDICIAL DIANTE DA URGÊNCIA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA, NOS CASOS EM QUE O INDIVÍDUO TIVER SIDO PRESO, QUANDO HOUVER FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTEJA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, OU QUANDO A MEDIDA FOR DETERMINADA NO CURSO DE BUSCA DOMICILIAR. 



    NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "EXIGE-SE, EM TERMOS DE STANDARD PROBATÓRIO PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA) – BASEADA EM UM JUÍZO DE PROBABILIDADE, DESCRITA COM A MAIOR PRECISÃO POSSÍVEL, AFERIDA DE MODO OBJETIVO E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DE QUE O INDIVÍDUO ESTEJA NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, EVIDENCIANDO-SE A URGÊNCIA DE SE EXECUTAR A DILIGÊNCIA" (RHC 158580/BA, MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, STJ, JULGADO EM 19/04/2022). 



    NÃO TENDO HAVIDO QUALQUER ELEMENTO OBJETIVO A JUSTIFICAR A AÇÃO DA BRIGADA MILITAR QUANDO DA ABORDAGEM DA ACUSADA A REALIZAR A REVISTA PESSOAL, CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL E A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. DA MESMA FORMA O INGRESSO DE POLICIAIS MILITARES NA CASA DA RÉ SEM MANDADO JUDICIAL OU JUSTA CAUSA TORNA ILÍCITA A APREENSÃO. 



    ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. 



    RECURSO PROVIDO (doc. 193, pp. 9-10).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido “decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito” (doc. 219, p. 4).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação para absolver a acusada, tendo em vista os seguintes fundamentos:



    A fim de evitar tautologia, transcrevo parte da sentença no que toca aos depoimentos colhidos: 



    A ré Thais Rosa de Souza Lima, em Juízo (Evento 53), referiu que já foi presa. Informou que estava indo assinar mensalmente. Contou que já usou cocaína e ultimamente usa crack. Que em 2021 trabalhou como auxiliar de serviços gerais. Afirmou que a acusação é verdadeira sobre carregar e guardar em sua casa, mas não é verdadeira sobre ter sido abordada na rua. Declarou que estava dentro da sua casa almoçando, quando os policiais bateram na sua porta, morava no quarto andar, na 49A, ocasião em que abriu e eles já foram empurrando a porta e dizendo que tinham uma denúncia de que estaria guardando drogas ali. Narrou que pediu para o policial que prestou depoimento o mandado, mas ele disse que não precisava de mandado para entrar em sua casa. Relatou que os policiais entraram e foram direto no seu roupeiro, onde estava a mochila realmente, estava guardando a mochila para um rapaz que lhe pagava, estava precisando para pagar seu aluguel, é usuária de drogas, tinha que sustentar o seu filho. Mencionou que pegava R$ 200,00 reais por semana. Não tem como dizer o nome dessa pessoa. Que em nenhum momento falou em facção, porque só guardava a mochila, não sabia para onde ia, para quem ia, só sabia o nome do rapaz que lhe pagava para aguardar. Disse que esse rapaz ia em sua casa, deixava a mochila e depois pegava de volta e levava, mas não sabe para onde. Informou que conhecia os policiais, eles que lhe prenderam da primeira vez, eram os mesmos policiais e mais outros agentes, eram três viaturas da primeira vez. Afirmou que a outra vez que foi presa foi longe. Referiu que mora com seu filho Gustavo, ele tinha 13 anos quando foi presa, agora ele tem 14 anos. Narrou que quando os policiais entraram na casa, estava com o seu filho Gustavo, seu sobrinho Vinicius e mais um colega de escola de Gustavo. Mencionou que não lembra quanto tempo os policiais ficaram em sua casa, mas foi bastante, eles reviraram todo o seu apartamento, mesmo tendo colaborado com eles. Informou que em nenhum momento autorizou a entrada dos policiais, quando pediu o mandado, os policiais disseram que não precisavam de mandado para entrar e entrariam a hora que quisessem. 



    O policial militar Adriano Ismael Parckert , em Juízo (Evento 53), referiu que foram acionados pela sala de operações porque houve uma denúncia anônima de que haveria uma mulher com a camiseta do Inter que estaria com entorpecentes em via pública. Narrou que foram até o local, visualizaram a mulher com as características passadas, ela já era conhecida da guarnição de outra prisão anterior por tráfico. Disse que ela estava com uma sacola verde e dentro havia dois malotes de pedras, 28 pedras em cada malote, também havia dois malotes de maconha, 20 porções em cada. Mencionou que de antemão ela disse que entregaria a droga para um carro branco que estaria vindo, o qual não foi localizado, esse carro em tese levaria a droga até a boca de fumo. Afirmou que indagaram ela sobre as drogas, se haveria mais, e ela confirmou que tinha mais drogas, mas não eram dela, estava apenas guardando para a facção "V7". Relatou que a ré os levou até o apartamento dela, não recorda agora o andar, mostrou a mochila onde estava o restante da droga. Contou que dentro dessa mochila encontraram uma quantidade bem grande de entorpecentes, havia em torno de 420 pedras de crack de 1 grama, 335 pedras de crack de 5 gramas, e mais uma certa quantidade de maconha. Que diante dos fatos deram voz de prisão em flagrante e a encaminharam para a delegacia. Informou que esse apartamento foi a própria ré que indicou, era o apartamento que ela vivia. Declarou que a ré já era conhecida, tinham prendido ela por tráfico pouco tempo antes. Narrou que a denúncia anônima foi passada pela sala de operações. Referiu que o movimento estava bem tranquilo naquele horário, era somente ela na rua, foi bem tranquilo. Mencionou que a ré disse que estava guardando drogas para a facção "V7", mas não disse se estava guardando porque estava devendo dinheiro. Afirmou que a ré foi presa por tráfico em outro local, ela foi presa na região da Vila Contel, que é dominada pela facção "V7". Disse que não havia pessoas no apartamento. Que talvez pessoas tenham visto a abordagem na rua, mas não viu, nenhum parente ou vizinho se aproximou. Contou que a ré foi abordada em frente a esse apartamento em que residia, em frente ao bloco 8. Narrou que abordaram a ré na via pública e logo depois ela disse que a droga não era dela, que estava apenas guardando. Relatou que não visualizaram ela descendo do apartamento, ela mesma disse que estava aguardando um carro branco, um Gol branco, chegaram no local e ela estava na frente, com a sacola verde, dentro da sacola estava o material, ela com certeza estava aguardando alguém, então perguntaram e ela disse que não era dela, mas estava segurando a droga para a facção "V7". Disse que é bem comum eles quererem se eximir da responsabilidade e dizer que tem mais. Mencionou que a ré os levou até o apartamento dela e apontou onde estava a mochila, onde foi encontrado o entorpecente. Que a mochila estava no quarto da acusada.



    Conforme se verifica das provas há duas versões diferentes de como a a abordagem e a prisão em flagrante aconteceram. 



    De um lado tem-se a versão da acusada, que afirmou que estava dentro da sua residência quando os policiais militares lá chegaram, e, sem mandado judicial, ingressaram no local, apreendendo drogas. 



    Por outro lado tem-se a versão do policial militar Adriano, que afirmou ter sido informado por uma denúncia anônima de que haveria uma mulher vestindo a camiseta do time internacional com entorpecentes em via pública, tendo ido ao local indicado e visualizado a mulher com as características que haviam sido repassadas, a qual já era conhecida da guarnição policial em razão de outra prisão por tráfico de drogas, ocasião em que foi feita a abordagem e encontradas dentro das sacolas que ela portava 28 pedras de crack e 20 porções de maconha. 



    O policial militar ainda relatou que a acusada, ao ser indagada, afirmou que possuía mais drogas na residência e que estaria apenas guardando para a facção "V7", tendo sido realizado o ingresso na moradia da ré, onde foram apreendidas mais drogas.



    Analisando-se a dinâmica do fato, nos moldes em que foi relatada pelo policial militar Adriano, constata-se que a abordagem da acusada se deu tão somente em face de uma denúncia anônima, não tendo sido relatada pelo brigadiano qualquer circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal. 



    No ponto, é fundamental ter-se presente que a busca pessoal é regulada pelos Arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal.



    Do exame dos aludidos dispositivos, verifica-se que a busca pessoal executa-se com contato direto com o corpo humano ou em pertences do indivíduo, procedendo-se, apenas, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo: a) arma de fogo ou munição; b) coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim criminoso; e) objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu; f) cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e g) qualquer elemento de convicção.



    A busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha do que vem sendo decidido pela Corte Superior, há de haver elementos concretos que evidenciem a probabilidade de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito a autorizar a busca pessoa [...]



    Não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA.



    No caso dos autos, a mera informação anônima de que a ré, mulher vestido camiseta do clube de futebol internacional, estava com entorpecentes na via pública, não gera automaticamente fundada suspeita de que ela estava a cometer crimes, pois ausente informação de que ela estivesse sendo investigado na ocasião. 



    Ademais, as próprias fotografias da ré nos autos do inquérito policial não ratificam a informação de que ela vestia a camiseta do clube internacional na ocasião da abordagem (processo 5013699-21.2022.8.21.0008/RS, evento 1, DOC22, páginas 31-32). 



    Da mesma forma, condições pessoais da acusada, como vida pregressa, não erigem suspeita a autorizar abordagens aleatórias. 



    Deste modo, em face da ausência de circunstância concreta a deflagrar a abordagem, a busca pessoal no caso dos autos é nula.



    [...]



    No caso penal, diante da ausência de circunstância a deflagrar a busca pessoal, conforme já foi dito acima, não há como identificar fundadas razões para ingresso na residência da acusada. 



    Embora o policial militar Adriano afirme que a ré franqueou a entrada na residência, a acusada em seu interrogatório negou ter consentido com o ingresso do brigadiano no local, tendo relatado que estava dentro da própria casa, quando os policiais militares lá chegaram e sem mandado judicial ingressaram no local. 



    Neste contexto, deve a acusada ser absolvida pelo crime de tráfico de drogas, pois além de não ter existido justa causa a justificar a busca pessoal, houve afronta à garantia da inviolabilidade do domicílio, tornando ilícita a apreensão das drogas e demais objetos no interior da casa e, como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas (doc. 193, pp. 4-8).



    Ao assim decidir, aquela Corte afastou-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, na situação descrita, houve fundadas suspeitas para a busca pessoal, indicativas de que a investigada estava em posse de material constitutivo de corpo de delito. Com essa compreensão, destaco os seguintes julgados:



   Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



   1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



   2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



   3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação (ARE 1.475.638 AgR/RS, Redator do acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024 — grifei).



   Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 — grifei).



    Ademais, o acórdão recorrido dissentiu da tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), a seguir transcrita; 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Nessa linha, reporto-me às seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.441.784 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRÉVIOS E OBJETIVOS. PROVIMENTO. 



    1. No julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. 



    2. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização, conforme tese fixada no HC nº 208.240/SP, de relatoria do Min. Edson Fachin. 



    3. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal. 



    4. Em verdade, esta Suprema Corte considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos. 



    5. Diversamente da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo. 



    6. Agravo regimental a que se dá provimento, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.462.803 AgR/RS, Redator do acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/8/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 280 da repercussão geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator